Tribunal: STF
Processo: HC 232113
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA. INCABÍVEL A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É incabível a automática concessão da prisão domiciliar, nos mesmos moldes da prisão preventiva, quando há condenação com trânsito em julgado. Não se analisa mais a necessidade e a suficiência de cautelares que interessam aos meios e aos fins do processo nem existe situação de rompimento provisório de vínculos, em relação a sujeitos não declarados culpados e seus filhos. 



    2. A prisão domiciliar durante a execução definitiva é excepcional, assim como a aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto. A privação de liberdade, em regra, tem de ser cumprida em estabelecimento adequado, conforme a previsão do Código Penal. 



    3. Não é possível a concessão do benefício nesse momento processual, porquanto compete inicialmente ao Juiz das Execuções analisar o pedido de prisão domiciliar da apenada, inclusive mediante dilação probatória (diligências, inclusive in loco, para constatar a situação da criança), oportunizada, conforme o art. 67 da LEP, a manifestação do Ministério Público, o que ainda não ocorreu no caso concreto. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi definitivamente condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, combinados com o 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, “de forma definitiva”. Para tanto, alega que a paciente “é a única responsável pelos cuidados com seu filho de 4 anos de idade, além de preencher os requisitos”.



    4. Decido.



    5. A tese defensiva não foi analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    6. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    7. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o regime aberto domiciliar, segundo o art. 117 da LEP, somente é cabível em se tratando de réu que se encontre no regime aberto, quando se tratar: “I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.” Pressupostos que não foram atendidos pela paciente, na concreta situação dos autos, a afastar qualquer alegação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, conforme decidido nos autos do HC 177.164, Rel. Min. Marco Aurélio. Até mesmo pela consideração de que, na espécie, “inexiste provada imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos ou de excepcionalidade a justificar o pedido, sem qualquer informação concreta a respeito das condições atuais do menor” (passagens do acórdão estadual). 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator